Tribunal: STJ
Processo: 5120827-08.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021558 - RS(2025/0296037-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSULTORIO RADIOLOGICO DR CARLOS OSORIO LOPES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
HENRIQUE DE SOUZA LOPES - RS058340
DIEGO PERES LOPES - RS067507
FREDERICO MENNA BARRETO - RS079846
ANA PAULA TRINDADE DUTRA - RS089923
EMBARGADO
: LBM ESCRITORIO CONTABIL LTDA
EMBARGADO
: DACIANO ACCORSI PERUFFO
EMBARGADO
: SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL
ADVOGADOS
: DACIANO ACCORSI PERUFFO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS030768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 05dfc0e8-a480-4ec6-80d7-54b48ab402db

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021558 - RS(2025/0296037-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSULTORIO RADIOLOGICO DR CARLOS OSORIO LOPES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
HENRIQUE DE SOUZA LOPES - RS058340
DIEGO PERES LOPES - RS067507
FREDERICO MENNA BARRETO - RS079846
ANA PAULA TRINDADE DUTRA - RS089923
EMBARGADO
: LBM ESCRITORIO CONTABIL LTDA
EMBARGADO
: DACIANO ACCORSI PERUFFO
EMBARGADO
: SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL
ADVOGADOS
: DACIANO ACCORSI PERUFFO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS030768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CONSULTORIO
RADIOLOGICO DR CARLOS OSORIO LOPES LTDA, em face de acórdão que manteve
decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no
recurso especial (
.
Súmula 211/STJ)
Documento eletrônico VDA54442520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: bd213738-175a-4097-826b-5f1fa87d3764

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 258)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega que o
acórdão padece de omissão, pois, a seu entendimento, houve impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
Afirma que "houve pré-questionamento dos artigos 932, V, e 1.015, pois
não poderia ter sido proferida uma decisão de provimento do Agravo de
Instrumento sem a prévia intimação da parte agravada e sem a presença dos
pressupostos legais."
Reitera que "uma eventual não impugnação de um capítulo autônomo
(fundamento autônomo) justifica apenas a preclusão em relação a este
não impugnado."
capítulo/fundamento
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A rigor, as questões apontadas pelo embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa e à luz dos
argumentos apresentados no agravo interno, manteve a aplicação da
ao recurso, pois, como realçado no julgado, a parte embargante
Súmula 182/STJ
não impugnou o óbice pontuado na decisão de admissibilidade quanto à aplicação
da Súmula 211/STJ.

1- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211 do STJ)

No que tange ao óbice relativo à aplicação da Súmula 211/STJ,
esclareceu-se que "a parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da de forma

consistente,
pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
Súmula 211/STJ
matéria teria sido prequestionada. (...)"
Documento eletrônico VDA54442520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: bd213738-175a-4097-826b-5f1fa87d3764

Em arremate ainda pontuou: Não demonstrou, ainda, que a tese relativa
à interpretação do artigo de lei federal indicado no apelo especial teria sido
efetivamente analisada e debatida no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
de e AgInt no Quarta Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
28/2/2024 AREsp 2.314.188/SP, 21/12/2023.
Registre-se, outrossim, que o recurso especial é de fundamentação
vinculada e, desse modo, ainda que a matéria tenha sido ventilada pela parte
recorrente, mas não enfrentada no acórdão recorrido, evidencia-se a ausência de
prequestionamento.

2- Suposta omissão quanto fundamento autônomo
Em relação à temática levantada quanto à existência de fundamento
autônomo, o acórdão foi enfático ao explicitar que não merece prosperar a
alegação de que a existência de fundamento autônomo não prejudica o trânsito
do recurso quanto aos demais fundamentos. Com efeito, a Corte Especial
reafirmou a necessidade de impugnação, específica, de todos os fundamentos do
recurso especial inadmitido. ( DJe . EAREsp 746.775/PR, 30/11/2018)
Pontuou, ainda, que os precedentes invocados pela parte agravante não
têm aplicação à presente hipótese, eis que o entendimento firmado no
afastou a aplicação da
tão somente, em sede
ERESP 1.424.404/SP
Súmula 182/STJ,
de agravo interno.
Quanto
ao
acórdão
indicado
no
recurso
integrativo
(
, de igual modo, atesta o fundamento de que a ausência de
EARESP 2.490.210/RS)
impugnação de fundamentos autônomos, no agravo interno, e não no agravo em
recurso especial, acarretam a preclusão do tema.
Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer do recurso integrativo para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Ademais, cumpre ressaltar, que inexiste omissão quanto à análise das
questões de mérito trazidas no agravo interno, porquanto o agravo em recurso
especial, repita-se, sequer foi conhecido. Pontua-se que esse exame restou
prejudicado pela ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o
consequente não conhecimento do recurso, que obstou a abertura desta instância
superior e, portanto, a produção do efeito translativo.
Logo, não há que se cogitar da ocorrência de omissão ou contradição,
uma vez que o recurso sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para
que o mérito fosse apreciado.
Documento eletrônico VDA54442520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: bd213738-175a-4097-826b-5f1fa87d3764

Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54442520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:01
Código de Controle do Documento: bd213738-175a-4097-826b-5f1fa87d3764

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.021.558 / RS
Número Registro: 2025/0296037-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51208270820248217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSULTORIO RADIOLOGICO DR CARLOS OSORIO LOPES
LTDA
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
HENRIQUE DE SOUZA LOPES - RS058340
DIEGO PERES LOPES - RS067507
FREDERICO MENNA BARRETO - RS079846
ANA PAULA TRINDADE DUTRA - RS089923
AGRAVADO
: LBM ESCRITORIO CONTABIL LTDA
AGRAVADO
: DACIANO ACCORSI PERUFFO
AGRAVADO
: SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL
ADVOGADOS : DACIANO ACCORSI PERUFFO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS030768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA55294559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 85e9d97f-ffb3-454f-9d48-4d73341433b7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSULTORIO RADIOLOGICO DR CARLOS OSORIO LOPES
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
HENRIQUE DE SOUZA LOPES - RS058340
DIEGO PERES LOPES - RS067507
FREDERICO MENNA BARRETO - RS079846
ANA PAULA TRINDADE DUTRA - RS089923
EMBARGADO : LBM ESCRITORIO CONTABIL LTDA
EMBARGADO : DACIANO ACCORSI PERUFFO
EMBARGADO : SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL
ADVOGADOS
: DACIANO ACCORSI PERUFFO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS030768
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 85e9d97f-ffb3-454f-9d48-4d73341433b7